Tribunal: STF
Processo: RE 1303821
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Ação de indenização por danos morais Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor Apelo dos autores Pleito de majoração da cifra indenizatória - DO VOO DE IDA Requerentes afirmam que durante todo o percurso de ida, de São Paulo a Paris, a família se sentiu importunada por uma passageira que conturbava o voo, ameaçando-os Inexistência de prova segura acerca dos fatos Autores que poderiam ter arrolado como testemunhas outros passageiros da aeronave, mas postularam pelo julgamento antecipado do feito DO VOO DE VOLTA - Atraso de voo Perda de conexão em razão de atraso do voo do primeiro trecho da viagem - Autores que foram obrigados a pernoitar na cidade de Zurique e chegar ao seu destino final (São Paulo) com um dia de atraso - Companhia aérea que disponibilizou acomodação em hotel, porém, o voucher alimentação não pode ser utilizado, porquanto o restaurante do estabelecimento se encontrava fechado. Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 4.000,00 para cada autor Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelos autores, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores Importância almejada pelos autores (R$15.000,00) que se afigura excessiva e daria ensejo ao locupletamento indevido Autores que não comprovaram que a bagagem da requerente Caroline se achava danificada SUCUMBÊNCIA Aplicação da Súmula 326 do STJ - A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, vol. 3).
    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXXV e LIV e o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República ao argumento de que acórdão recorrido não teria aplicado corretamente o Tema 210 de repercussão geral “na medida em que, para o julgamento da causa envolvendo alegação de moral ocorrido em transporte aéreo internacional, desconsiderou o disposto na legislação especial, notadamente o disposto o artigo 29 da Convenção de Montreal que impede o arbitramento de indenização com caráter punitivo ou pedagógico” (fls. 19-20, vol. 3).
    Salienta que “o artigo 29 da Convenção de Montreal impede o arbitramento de indenizações com elementos ou finalidade punitivas ou pedagógicas de modo que descabida a majoração arbitrada, impondo-se a sua transcrição“ (fl. 20, vol. 3).
    Ressalta que “resta demonstrada a violação ao disposto na Tese 210 de Repercussão Geral e aos correspondentes fundamentos constitucionais na medida em que o v. Acórdão recorrido julgou o presente caso envolvendo responsabilidade civil em transporte aéreo internacional com prevalência nas regras do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 20, vol. 3).
    Pede “seja integralmente provido para que seja reconhecida a violação a Tese de Repercussão Geral para invalidar o v. Acórdão recorrido de modo a determinar novo julgamento a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal” (fl. 21, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie, todavia, não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, porque trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020).
    O Tribunal de origem aplicou, de forma correta, essa orientação jurisprudencial:
    “Analisando-se o Informativo n. 866 do Pretório Excelso, verifica-se que o Colegiado limitou a aplicação das aludidas convenções a prejuízos de ordem material, excluindo, portanto, a sua incidência no que tange à pretensão a danos morais, como no caso em apreço” (fl. 4, vol. 3).
    Verifica-se a condenação da recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora ressaltou que, “no tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante” (fl. 9. vol. 3) e elevou “a condenação por danos morais ao valor de R$ 4.000,00 para cada autor” (fl. 12, vol. 3).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora